Tribunal: TJDFT
Processo: 0709428-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 60 MESES. INCOMPATIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM PROCESSO DE CONHECIMENTO COM A SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS DE SEIS MESES. ART. 313, §4o, CPC.
1. A possibilidade de suspensão do processo na fase de conhecimento encontra fundamento no art. 313, II, do Código de Processo Civil, todavia, o prazo máximo de suspensão não poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V do art. 313 do Código de Processo Civil, e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II do mencionado dispositivo legal.
2. Apenas nas hipóteses de processo de execução, o que não é o caso dos autos, há a previsão de o credor requerer a suspensão do feito durante o prazo concedido para a liquidação voluntária da obrigação, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil.
3.Apelação conhecida e não provida.